Tribunal: TJDFT
Processo: 0001493-53.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALOR EXCESSIVO DO PREJUIZO FINANCEIRO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL. ATENUANTE. ATENUANTE A SER RECONHECIA E COMPENSADA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A qualificadora de concurso de agentes ficou demonstrada pela confissão extrajudicial do réu e pelo depoimento judicial do policial que atuou nas investigações, tendo ambos os relatos descrito de forma pormenorizada a participação de cada agente no delito, sendo certo, ainda, que pelo “modus operandi” do crime não é crível que tenha sido praticado por apenas um agente, conforme nova versão apresentada pelo réu em juízo.
2. É possível a exasperação da pena-base, mediante a valoração negativa das consequências do crime, quando o prejuízo financeiro experimentado pelas vítimas extrapolar a reprovabilidade inerente à conduta tipificada.
3. Tendo o acusado confessado integralmente o delito na esfera extrajudicial e reiterado parcialmente a confissão em juízo, alterando sua versão para negar o envolvimento da comparsa, impõe-se o reconhecimento da atenuante, que se configura mesmo quando a confissão é parcial.
4. A agravante da reincidência, maculada com base em apenas uma condenação penal definitiva anterior, deve ser integralmente compensada com a atenuante da confissão, pois ambas possuem caráter preponderante.
5. Segundo entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento para cada circunstância judicial considerada negativa, a partir da pena mínima em abstrato, para exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, salvo se houver fundamento para a elevação ou redução em fração superior.
6. Correta a fixação do regime inicial fechado se o réu, mesmo condenado a pena não superior a 4 (quatro) anos de reclusão, é reincidente e teve avaliadas desfavoravelmente duas circunstâncias judiciais (circunstâncias e consequências do crime).
7. Recurso parcialmente provido.